Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-97.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000495-97.2020.8.11.9005.
Parte Impetrante: NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Litisconsorte Passivo Necessário: HELENA MARIA DE ANDRADE SILVA.
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1000020-40.2020.8.11.0050, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido parcialmente, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que, aparentemente, deve ser acolhido o pleito de concessão de Justiça Gratuita, isto porque, parte impetrante apresentou extratos de movimentação financeira e de registros cadastrais em órgãos de proteção ao crédito, demonstrando fortes sinais de incapacidade financeira para o custeio do preparo recursal, fato que sinaliza para a existência do chamado fumus boni juris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante da possibilidade de execução da r. sentença recorrida, sendo prudente a suspensão da marcha processual, a partir da interposição do recurso cível inominado.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro em parte a liminar postulada na peça exordial, para o fim de suspender, provisoriamente, a tramitação da demanda acima identificada, a partir do recurso cível inominado que foi manejado pela parte impetrante, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator